Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Incêndio circunstanciado. Nulidade da citação. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. Pena de multa. Regime prisional. Danos materiais. Gratuidade de justiça.

1 - Não há nulidade na citação se o oficial de justiça – cujas declarações gozam de fé pública – certificou que essa ocorreu de forma regular. Citado pessoalmente o acusado, o processo seguirá sem a sua presença se ele deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (CPP, art. 367).

2 - Evidenciado o perigo comum e concreto decorrente do incêndio intencional, em casa e lote habitados, em especial pela palavra da vítima e laudo de exame local, não é o caso de desclassificar a conduta para o crime de dano ou de afastar a qualificadora de incêndio em casa habitada ou destinada à habitação.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração inferior beneficia o réu. Sem recurso da acusação, deve ser mantida.

4 – A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, estabelecida conforme sistema trifásico de individualização da pena.

5 – À pena fixada acima de 4 anos de reclusão deve ser estabelecido o regime prisional semiaberto.

6 – Se o valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pelo crime está provado por laudo pericial, não é o caso de reduzi-lo.

7 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).

8 – Apelação provida em parte.